Tribunal: TJES
Processo: 5010424-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010424-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. e outros
RECORRIDO: ADEMILSON PEDRO CROCE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010424-38.2024.8.08.0014

Recorrentes: LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. e SERASA S.A.

Recorrido (a): ADEMILSON PEDRO CROCE

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. DIVERGÊNCIA ENTRE O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (ESPÍRITO SANTO) E O LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (PARANÁ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. e SERASA S.A. em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ADEMILSON PEDRO CROCE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o autor, em sua petição inicial, que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes pela primeira ré (LIGGA) por dívidas que desconhece, afirmando jamais ter mantido relação jurídica com a referida empresa. Alega ainda, não ter sido previamente comunicado da inscrição pela segunda ré (SERASA). Fundamenta sua pretensão na responsabilidade objetiva e solidária das requeridas e na ocorrência de dano moral presumido, pugnando pela declaração de inexistência dos débitos e pela condenação das rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação (
contratos de n. 31540536, 31303205 e 31067431
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 50722025
.
CONDENAR
as partes requeridas a pagarem, solidariamente, à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da primeira inscrição)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ),
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

A LIGGA TELECOMUNICAÇÕES, em recurso inominado, sustenta a regularidade da contratação, realizada de forma eletrônica, e a legitimidade da cobrança, tratando-se de exercício regular de direito. Assevera, ainda, que não pode ser responsabilizada por fraude de terceiro e que não há dano moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é excessivo. Por último, almeja a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, para que o valor da indenização seja reduzido.

Por sua vez, a SERASA também interpôs recurso, aduzindo ser parte ilegítima, pois atua como mera arquivista de dados, e que a responsabilidade pela veracidade do débito e por sua comunicação é exclusiva da empresa credora. Assevera, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo nexo de causalidade a justificar sua condenação. Pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão em relação a si.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção integral da sentença, destacando as provas da fraude, a falha na prestação dos serviços e a correta aplicação das Súmulas 479 e 359 do STJ pelo juízo de origem.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início,
afasto a preliminar
de falta de interesse de agir, arguida pela recorrente LIGGA, sob o argumento de que não houve prévia tentativa de solução administrativa. O direito de acesso à justiça é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF/88) e não se condiciona, como regra, ao esgotamento das vias extrajudiciais. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito constitui, por si só, pretensão resistida e ameaça a direito, o que torna a via judicial necessária e adequada para a resolução da questão.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil das recorrentes pela negativação do nome do autor/recorrido, em razão de débitos oriundos de contrato que este alega terem sido celebrados mediante fraude.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O sistema consumerista pátrio adota a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços (art. 14, CDC).

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou, por meio de documentos idôneos (CNH e fatura de energia), que possui residência e domicílio na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Por sua vez, a recorrente, LIGGA TELECOMUNICAÇÕES
,
alegou ter firmado com o autor um contrato para prestação de serviços de internet na cidade de Presidente Castelo Branco, no Estado do Paraná.

Ademais, as próprias telas sistêmicas juntadas pela LIGGA, que indicam um endereço de instalação em estado diverso daquele onde o consumidor reside, além de um endereço de e-mail por ele desconhecido ("mariasantospavani@gmail.com"), servem como forte indício da fraude perpetrada por terceiro.

Nesse sentido, a permissão de que um contrato seja celebrado por um terceiro fraudador, sem a adoção de mecanismos de segurança mínimos e eficazes, caracteriza
fortuito interno
, risco inerente à própria atividade empresarial que não elide a responsabilidade do fornecedor. Tal entendimento encontra-se pacificado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da recorrente
SERASA S.A.
também está configurada. A Súmula 359 do STJ é categórica ao estabelecer que
"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."
A recorrente não produziu nos autos qualquer prova de que tenha cumprido tal dever legal, o que caracteriza sua conduta ilícita e atrai a responsabilidade solidária pelo dano causado.

Demonstrada a ilicitude da negativação, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
indenizatório, considerando a tríplice função da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica), a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso, entendo como justo e razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença, montante que se mostra adequado a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)